Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706703-31.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROBSON MARTINS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi subscrita por interno do sistema prisional; ROBSON MARTINS DA SILVA. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Brasília, 2 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador